Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743365-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEA DE MATTOS NABUCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ora agravante autorize a cobertura da prestação dos serviços em tratamento de regime domiciliar. A agravante sustenta ter havido ofensa ao princípio da inércia jurisdicional, ao argumento de que, apesar de a ação ter sido ajuizada contra a Unimed Votuporanga, houve a inclusão da Central Nacional da Unimed no polo passivo. Afirma não se tratar de litisconsórcio necessário e que, ainda que se tratasse de um litisconsórcio necessário, a agravada deveria ter sido intimada para emendar a petição inicial. Alega que a determinação de inclusão de parte passivo no polo sem pedido da parte agravada é inaceitável, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau não pode agir de ofício. Defende a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Enfatiza não ser impossível imputar qualquer obrigação à Central Nacional Unimed, ao argumento de que a agravada possui vínculo jurídico contratual com pessoa jurídica diversa da agravante. Esclarece que as diversas Unimed ́s são totalmente independentes entre si por força da Lei n. 5.764/1971 e que cada uma possui inscrição própria na ANS e no CNPJ. Informa que, apesar de existir um sistema de intercâmbio para utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed ́s, as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores e emissão de carteirinha são realizados pela Unimed de origem. Ressalta que o fato de possuírem denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e atos praticados pela outra. Menciona o disposto no art. 17 do Código de Processo Civil. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da ausência de vínculo contratual direto com a agravada. Noticia que “a própria agravada imputou responsabilidade contratual a Unimed Votuporanga, ao certo que a demanda somente foi direcionada em face da ora agravante por impulso do próprio juízo”. Defende não terem sido demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Tece considerações a respeito da desproporcionalidade da multa aplicada, bem como transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, a agravante apresentou petição defendendo o conhecimento do recurso (ID 20482258). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Na hipótese dos autos, a agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde fosse obrigado a autorizar e custear o atendimento médico-hospitalar em regime domiciliar. O Juízo de Primeiro Grau concedeu a tutela de urgência pleiteada, o que ensejou a interposição do presente recurso. A agravante sustenta, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da ausência de vínculo contratual direto com a agravada. As alegações contidas no agravo de instrumento não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual não podem ser apreciadas em sede recursal, pois isso implicaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal não pode decidir questões não apreciadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública que pode ser a qualquer tempo alegada. Assim, ausente, no caso, decisão sobre o tema, não há que cogitar em preclusão. (Acórdão 1265927, 07183237920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos. 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1268478, 07062971520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator